Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS C/C MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ALIMENTOS FOMENTADOS PELO PAI À FILHA MENOR. ALIMENTANTE ASSALARIADO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO. PERDA DE UM DOS VÍNCULOS LABORAIS. CONCERTO ORIGINAL. PREVISÃO DE BASE DE CÁLCULO COM LASTRO APENAS NO VÍNCULO REMANESCENTE. MITIGAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS. MANUTENÇÃO DA VERBA ESTABELECIDA ATÉ RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. APURAÇÃO DAS VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE DEVE NORTEAR A MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALTERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).

2. Afigurando-se os alimentos convencionados originariamente consonantes com as necessidades da alimentanda apreendidas de conformidade com sua idade e com a situação financeira então evidenciada pelo genitor e com os parâmetros ordinariamente observados no estabelecimento da obrigação em ponderação com a capacidade do alimentante, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida à instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emirjam do acervo probatório reunido no trânsito da pretensão revisional manejada pelo alimentante.

3. A revisão dos alimentos vigorantes em sede de tutela provisória demanda prova substancial da alteração das variáveis que nortearam o estabelecimento ou a convenção quanto ao pensionamento, ensejando que, em derivando a pretensão do obrigado e aviada sob o prisma de que teria havido alteração em sua capacidade contributiva, a ausência de elementos aptos a corroborarem o aduzido em sede de exame perfunctório e antes do aperfeiçoamento do contraditório, deixando o aduzido dependente de comprovação, obsta a concessão da medida.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.